Tribunal: TJMT
Processo: 0002045-73.2020.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002045-73.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 527.911.811-72 (VÍTIMA), NATAN CASSIANO SANTOS - CPF: 064.293.791-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA DE FORMA INCONTESTE – DEPOIMENTO DO ACUSADO E DAS VÍTIMAS QUE LEVANTAM DÚVIDAS A RESPEITO DA INTENÇÃO DELITIVA – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO –
ABSOLVIÇÃO DECRETADA – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. P
ara a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à materialidade do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

2. Na hipótese vertente, verifica-se a fragilidade das provas a respeito do dolo específico de subtrair coisa alheia, eis que tanto o apelante quanto as vítimas informam que o réu chegou ao estabelecimento comercial alegando a intenção de comprar uma caixa de cerveja
e que, embora ele portasse uma faca, não utilizou o instrumento para ameaçar às vítimas visando subtrair qualquer bem.

Logo, de rigor a reforma da sentença para absolver o apelante, em observância ao aforismo
in dubio pro reo
.

3. Absolvição decretada. Recurso defensivo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

NATAN CASSIANO SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
NATAN CASSIANO SANTOS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da Ação Penal n.o 0002045-73.2020.8.11.0040 – Código 223568, na qual o acusado foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
artigo 157, § 2o, incisos I e VII, c/c art. 14, inciso I, ambos do Código Penal
, à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Nas razões recursais de ID 76869020, a Defesa técnica almeja a
absolvição do condenado
, ao fundamento de que não restou comprovada a existência de materialidade e autoria delitiva, eis que, conforme relata em seu depoimento judicial, o Apelante entrou no restaurante apenas com a intenção de comprar cerveja, e não de praticar qualquer crime.

Subsidiariamente, pretende a
readequação da pena
, eis que, erroneamente, foram consideradas negativamente, na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade do delito, os maus antecedentes e as circunstancias judiciais. Alega ainda ser excessiva a pena de multa aplicada.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 76869026, a acusação refuta as asserções postas e vindica o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 79440983 pelo conhecimento e
provimento
do recurso, por entender que os fatos narrados na denúncia não constituem infração penal.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 76869018), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
o apelante
pela suposta prática do crime previsto no
art. 157, §2o, incisos I e VII,
c/c 14, inciso II
, todos
do Código Penal
, narrando que no dia 09 de março de 2020,
por volta da 01h00min, no estabelecimento comercial denominado “ESPETINHO DO GOIANO", situado no centro de Sorriso/MT, o apelante
NATAN CASSIANO SANTOS
,
em comunhão de esforços e conjunção de vontades, com uma pessoa não identificada, tentou subtrair para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, da vítima
EDILSON NUNES DE OLIVEIRA
, uma caixa de cerveja, somente não logrando êxito em seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade
.

Infere-se dos autos que a vítima encontrava-se trabalhando em seu estabelecimento comercial quando os indivíduos chegaram ao local em uma motocicleta Honda/Biz vermelha e, dirigindo-se aos funcionários, exigiram uma caixa de cervejas.

Narra a denúncia que O Sr.
Edilson Nunes de Oliveira
passou a conversar com eles, informando que não tinha o produto solicitado, momento em que um dos clientes do estabelecimento, percebendo que o comparsa do suspeito portava uma faca na cintura, puxou partiu para cima do indivíduo e logrou desarmá-lo.

Segundo a exordial, o ver o comparsa desarmado, o denunciado, que também portava uma arma branca tipo faca em sua cintura, puxou da faca e com ela em punho, partiu pra cima da vítima
Edilson
, proferindo várias ameaças.

Como o cliente conseguiu entregar a faca à vítima, o denunciado e o comparsa correram para a motocicleta, deixando o local na sequência, não logrando seu intento criminoso, em virtude de circunstâncias alheias a sua vontade.

Ao término da regular instrução processual,
Natan Cassiano Santos
restou condenado nos moldes da exordial acusatória,
à reprimenda de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, diante do que exsurge irresignado perante esta e. instância revisora, nos termos já relatados.

Após examinar minuciosamente o conjunto probatório sobre o qual se sustenta a r. sentença condenatória combatida, chego à conclusão de que o apelo defensivo merece ser provido por este e. Sodalício, em conformidade com a opinião exarada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer escrito.

Isso porque, a
materialidade
delitiva não se encontra sobejamente comprovada no decorrer da persecução penal, havendo carência de provas seguras nesse sentido.

No caso concreto, vislumbra-se que
NATAN CASSIANO DOS SANTOS
, ao ser inquirido em juízo (ID 76869037), afirmou que foi ao estabelecimento comercial apenas com a intenção de comprar cerveja, tanto que mostrou o seu cartão de crédito ao vendedor, mas como já estava muito bêbado e o proprietário não quis vender, começou a discutir com ele e sentiu alguém lhe agredir com uma cadeira.

O Apelante confirma que estava com uma faca, mas nega ter anunciado um assalto; justifica-se dizendo que apenas puxou a faca para se defender, porque o dono do local sacou uma pistola e apontou para ele. Conta que nesse momento chegou a dizer que não estava lá para roubar, mas só para comprar cerveja.

Confirma que, após a discussão e agressões, ficou muito nervoso e saiu correndo com a motocicleta.

Em depoimento judicial (disponível no ID 76869037), as vítimas do ocorrido, Sr.
Edilson Nunes de Oliveira
e Sra.
Roselene Dulce Reis
,
apresentaram versões bastante semelhantes à versão do acusado
, eis que
confirmam que as duas pessoas chegaram ao estabelecimento alegando que queriam comprar cerveja
.
Ambos também alegam que
acharam a atitude suspeita porque eles insistiam em se aproximar e porque perceberam que eles portavam facas na cintura
. Ademais, também
confirmaram que

um cliente foi o primeiro a intentar contra o terceiro não identificado, com a intenção de desarmá-lo
.

Como é cediço, a comprovação do elemento subjetivo do agente é tarefa árdua, uma vez que ligado à sua consciência e ao seu foro íntimo. E, justamente diante da dificuldade apresentada
, na medida em que
nem sempre o julgador estará diante de uma prova direta, objetiva e concreta
, é que lhe compete analisar, com sensibilidade e justeza, todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na exordial acusatória
, buscando elementos e evidências indiretas e relacionadas ao delito imputado, a fim de aferir a real intenção do agente.

A respeito do tema, o doutrinador Eugênio Pacelli, com a clareza que lhe é peculiar, esclarece:

“
Em relação especificamente à prova da existência do
dolo,
bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque
a matéria localiza-se no mundo das intenções
, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso a
prova do dolo
(também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas
pela via do conhecimento dedutivo
,
a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.
É a via da racionalidade
.
Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
.
Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326) – destaquei.

Compulsando os autos, verifica-se que, embora o Apelante portasse uma faca na cintura, não restou comprovada a intenção de subtrair coisa alheia, elementar do crime em apreço,
pelo contrário
,
conforme confirmado pela vítima Sra.
Roselene Dulce Reis
(depoimento judicial disponível no ID 76869037),

Natan chegou a afirmar categoricamente que não estava tentando roubar ninguém e que queria apenas comprar uma cerveja
.

Ressalta-se ainda que
nenhuma das vítimas relata a tentativa de uma subtração de bens do estabelecimento ou das pessoas presentes no local, ou mesmo a ocorrência de grave ameaça ou violência destinada à subtração.

As vítimas relataram que acharam suspeito que dois sujeitos estranhos empenhassem esforços para tentar se aproximar dos proprietários do estabelecimento. Trata-se da demonstração de um extinto de proteção natural, uma mera intuição das vítimas e pessoas ali presentes, principalmente dada as circunstâncias, o horário e o fato de terem vendido bastante naquele dia.

Contudo,
não há provas de que realmente havia a intenção de praticar um delito
, tendo em vista que o acusado apenas utilizou a faca que portava após seu comparsa ter sido agredido, e ainda, disse que não tinha a intenção de roubar e esvaiu-se de local.

No mesmo sentido é o parecer Ministerial (ID 79440983),
in verbis:

Constata-se, a partir da análise das provas colhidas, que em nenhum momento o réu anunciou um assalto; somente pediu para comprar bebidas alcoólicas; mesmo tendo câmera de vigilância no estabelecimento, ingressou com a cabeça descoberta; mostrou para o proprietário que sua intenção era comprar o produto ao apresentar o meio de pagamento; o cumprimentou com a mão; se dirigiu até a motocicleta para deixar o local, conforme se verifica na gravação; a faca que estava com o amigo dele foi descoberta pelos presentes porque foi vista por um dos clientes, que tomou a iniciativa de tomá-la do agente, ocasião em que o apelante reagiu e os presentes viram que os dois cidadãos portavam facas.

A conclusão de que seria um assalto é mera especulação das pessoas que estavam presentes, responsáveis por apresentar essa versão ao Policial Militar Orci Rodrigues de Lima.

Note, ainda, que
em nenhum momento, as vítimas narram a prática de subtração, ou mesmo de grave ameaça ou violência destinada a efetivar a subtração, em tese, realizada por parte do apelante
. A violência praticada por ele, consistente em “apontar faca para a vítima”,
ocorreu após o momento em que ele e seu colega estavam se preparando para se retirarem do local, quando este foi contido por um cidadão que viu que ele portava uma faca e o réu reagiu a aproximação da vítima
.

Destarte, não há como deixar de reconhecer que se está diante de hipótese de evidente anemia probatória, porquanto a materialidade da infração penal não foi satisfatoriamente esclarecida durante a
persecutio criminis
, cujo acervo probatório não é capaz de confirmar de forma segura e contundente os indícios colhidos em desfavor do apelante e, por isso, comporta sérias dúvidas acerca da tentativa de roubo em questão.

Em alguns casos, o julgador, no seu íntimo, pode até acreditar que o acusado realmente tinha a intenção de praticar o crime e iniciou os atos executórios nesse sentido. Contudo, por limitação até mesmo de índole constitucional, não pode a condenação alicerçar-se em convicção pessoal destituída de embasamento concreto fático-probatório, hipótese em que outra solução não há, senão absolver o agente.

A propósito, como é de notória sabença, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Ou seja, havendo a menor dúvida o fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Com estas considerações, entendo que em observância ao aforismo
in dubio pro reo
, deve prevalecer a presunção de inocência do apelante, pois incertezas e “achismos” não bastam para incriminar um indivíduo, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

Portanto, constatando-se que o conjunto probatório comporta séria descrença sobre a materialidade da infração penal, de rigor a reforma da r. sentença para
absolver

Natan Cassiano dos Santos
da imputação descrita na preambular acusatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Consequentemente, resta
prejudicada
a análise do pleito relativo à readequação da dosimetria penal.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço do apelo interposto pelo réu
NATAN CASSIANO DOS SANTOS
e, em sintonia com a opinião exarada pela i. Procuradoria Geral de Justiça,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença impugnada e
absolvê-lo
da imputação da prática do delito tipificado no art. 157, §2o, incisos II e VII, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, com fundamento na insuficiência de provas para a condenação (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021